Tribunal: TJES
Processo: 5005262-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005262-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
HUDSON VIEIRA RENOLDI
contra suposto ato coator do juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos da ação penal 0009600-20.2017.8.08.0012, na qual foi denunciado, juntamente com outro corréu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal.

O impetrante argumenta excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
HUDSON VIEIRA RENOLDI
contra suposto ato coator do juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos da ação penal 0009600-20.2017.8.08.0012, na qual foi denunciado, juntamente com outro corréu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal.

O impetrante argumenta excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória.

Dos autos extraio que o Ministério Público Estadual ofereceu a denúncia no dia 17 de novembro de 2017, momento em que requereu a prisão preventiva do paciente.

No dia 24 de novembro de 2017 a denúncia foi recebida e a prisão preventiva do paciente e de seus corréus foi decretada.

Das
informações prestadas pela autoridade tida como coatora, extraio que a marcha processual seguiu em consonância com a complexidade do feito, quais sejam as alterações de endereços das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a emissão de carta precatória para oitiva de uma testemunha, a constituição de um novo causídico para o acusado Hudson Vieira Renoldi, dentre outros desdobramentos.

Outrossim, no dia 31/08/2021 foi prolatada a decisão de pronúncia.
Já pronunciado o paciente, não se pode falar em excesso de prazo na instrução, alegação evidentemente prejudicada.

Assim, em conformidade com a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: ”P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Além do mais,
registre-se que o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
não resulta
de
um critério aritmético, mas
de
uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Ainda repriso que
entre outros elementos, o fato de que tanto o paciente quanto o corréu ostentam múltiplos registros criminais anteriores, o que resta evidente a necessidade do acautelamento para se resguardar a ordem pública.

O Douto magistrado ainda acrescentou em suas informações que no dia 9 de maio de 2022 proferiu decisão mantendo a custódia cautelar do paciente e do corréu Marcos Vinícius Izabel.

Portanto, não há ilegalidade a ser sanada ou que enseje o relaxamento da prisão preventiva.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 21 DO STJ.
ORDEM DENEGADA.
1. P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.